Tribunal: TJES
Processo: 5013134-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. VALOR ELEVADO DAS CUSTAS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Frederico de Oliveira Guimarães contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais na Ação Ordinária ajuizada em face de Algogiro – Desenvolvimento de Algoritmos Quantitativos Ltda. O agravante alega não ter condições de arcar com o pagamento integral das custas no valor de R$ 11.853,94, pleiteando o parcelamento das mesmas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de parcelamento das custas processuais diante do valor elevado das mesmas e da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica; (ii) a concessão ou não da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento das custas processuais, conforme art. 98, §6º, do CPC/15, pode ser concedido quando demonstrada a insuficiência financeira para pagamento de uma única vez, ainda que não comprovada a hipossuficiência total exigida para a gratuidade da justiça.

No caso, o valor elevado das custas iniciais (R$ 11.853,94) justifica a concessão do parcelamento, considerando o risco de inviabilização do acesso ao Judiciário, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, pois o agravante não comprovou sua hipossuficiência econômica, mesmo após intimação para apresentação dos documentos necessários.

Diante do indeferimento da gratuidade, o agravante deverá recolher o preparo recursal no prazo de 05 dias, sob pena de deserção e revogação da tutela de urgência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O parcelamento das custas processuais pode ser concedido quando o valor elevado inviabiliza o pagamento de uma única vez, ainda que a parte não comprove hipossuficiência econômica para a gratuidade da justiça.

A gratuidade da justiça deve ser indeferida quando não comprovada a hipossuficiência financeira exigida.

Em caso de indeferimento da gratuidade, o preparo recursal deve ser recolhido no prazo legal, sob pena de deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, §6º; 287, §1º (Código de Normas da CGJ/ES).

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AI 0005720-67.2019.8.08.0006, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 18.04.2023;

TJES, AI 5007037-62.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 13.04.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013134-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FREDERICO DE OLIVEIRA GUIMARAES

AGRAVADO: ALGOGIRO - DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMOS QUANTITATIVOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR ELEVADO DAS CUSTAS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. DEFERIDO O
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DA AÇÃO ORIGINÁRIA.

DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Frederico de Oliveira Guimarães contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais na Ação Ordinária ajuizada em face de Algogiro – Desenvolvimento de Algoritmos Quantitativos Ltda. O agravante alega não ter condições de arcar com o pagamento integral das custas no valor de R$ 11.853,94, pleiteando o parcelamento das mesmas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de parcelamento das custas processuais diante do valor elevado das mesmas e da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica; (ii) a concessão ou não da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento das custas processuais, conforme art. 98, §6º, do CPC/15, pode ser concedido quando demonstrada a insuficiência financeira para pagamento de uma única vez, ainda que não comprovada a hipossuficiência total exigida para a gratuidade da justiça.

No caso, o valor elevado das custas iniciais (R$ 11.853,94) justifica a concessão do parcelamento, considerando o risco de inviabilização do acesso ao Judiciário, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, pois o agravante não comprovou sua hipossuficiência econômica, mesmo após intimação para apresentação dos documentos necessários.

Diante do indeferimento da gratuidade, o agravante deverá recolher o preparo recursal no prazo de 05 dias, sob pena de deserção e revogação da tutela de urgência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

No caso concreto, o valor elevado das custas iniciais justifica a concessão do seu parcelamento, considerando o risco de inviabilização do acesso ao Judiciário,
conforme art. 98, §6º, do CPC/15, ainda que não comprovada a hipossuficiência total exigida para a gratuidade da justiça.

Tendo sido indeferida a gratuidade da justiça, o preparo do recurso interposto deve ser recolhido no prazo legal, sob pena de deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, §6º; 287, §1º (Código de Normas da CGJ/ES).

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AI 0005720-67.2019.8.08.0006, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 18.04.2023;

TJES, AI 5007037-62.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 13.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento
interpost
o
p
o
r

FREDERICO DE OLIVEIRA GUIMARÃES

contra a
decisão ID
29895549
,
proferida pelo Ju
ízo
da
3
ª
Vara Cível

Órfãos e Sucessões de Cariacica

que, na Ação
Ordinária

ajuizada

em face de

ALGOGIRO – DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMOS QUANTITATIVOS LTDA.
, indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais, determinando o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição
.

O agravante
sustenta

em
suas razões recursais que (1) diante do prejuízo relatado na inicial do processo de origem, o qual busca afastar por meio da ação, não possui condições de arcar com as custas iniciais, no valor de R$ 11.853,94, de uma única vez; (2) não se nega a pagar o valor das custas iniciais, pelo contrário, busca tão somente o parcelamento para que seja possível garantir que seus direitos sejam tutelados pelo órgão jurisdicional competente.

Com base em tais argumentos, pleiteou a concessão da tutela de urgência recursal para deferimento liminar do parcelamento das custas processuais e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Em Decisão ID 6954829 foi deferido o parcelamento das custas processuais em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas, com vencimento da primeira no prazo de 15 (quinze) dias após a disponibilização das guias pela contadoria judicial de primeira instância, nos termos do § 1º, do art. 287, do Código de Normas da CGJ/ES.
No mesmo ato, foi determinada a intimação do ora agravante para apresentar os documentos elencados, com vistas à comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Pois bem.

O presente recurso foi interposto
contra decisão que indeferiu o pedido de parcelamento das custas iniciais.
Para além de tal indeferimento, o ora agravante pleiteia, em grau recursal, a concessão da assistência judiciária gratuita.

Inicialmente, deve-se
consignar que o benefício
da assistência judiciária gratuita
deve ser concedido a parte que, de fato, não pode suportar as despesas processuais, sob pena de
desvirtuação
do próprio instituto, destinado a
amparar aqueles que comprovem ser
economicamente hipossuficientes.

No entanto,
ao observar os termos
da decisão agravada
, verific
a-se
que o juízo
de origem,

sem
intimar o
ora agravante
e
oportuniza
r
-lhe
instruir seu pedido
com elementos aptos a demonstrar a citada hipossuficiência econômica
, entendeu por não restar evidenciada
tal situação

e, assim, indeferiu o pedido de parcelamento das custas iniciais, formulado pelo ora agravante.

Em que pesem as razões do juízo de origem
,

verifica-se que o valor atribuído à causa é de R$ 753.446,91 (setecentos e cinquenta e três mil quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos), o que gera custas iniciais
no total
de R$ 11.853,94 (onze mil oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos).

Vê-se que o valor das custas iniciais (R$ 11.853,94) se mostra elevado, de modo que seu pagamento em uma única prestação poderia comprometer o sustento do agravante.

Ainda que o agravante não tenha demonstrado a situação de hipossuficiência econômica, o parcelamento das custas se mostra fundamental para garantia da efetividade do acesso à jurisdição na medida em que deixa de impor ônus excessivo à parte que busca tal garantia.

Com efeito, diferentemente da gratuidade concedida em relação a todos os atos do processo e que suspende, integralmente, a exigibilidade das custas processuais, o parcelamento das custas exige comprovação da insuficiência financeira em grau diverso, pois, apesar de inserido no contexto da gratuidade de justiça, o parcelamento, por não eximir o beneficiário do recolhimento das custas processuais, requer a demonstração de que o seu pagamento (das custas), de uma única vez, representará um entrave ao acesso ao Poder Judiciário.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0005720-67.2019.8.08.0006, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, posicionou-se no sentido de que
“a exigência de pagamento das custas não pode servir de entrave ao acesso das partes ao judiciário, por outro lado, a concessão indiscriminada de gratuidade a todo e qualquer jurisdicionado que a requeira representa risco a continuidade da prestação jurisdicional. Tal ponderação deve ser realizada, especialmente quando disponíveis outras ferramentas, como o parcelamento e os descontos autorizados pelo novo CPC”.

Nesse contexto, esse E. Tribunal vem reconhecendo a possibilidade de tal parcelamento em situações como a presente, na qual, embora não se demonstre a hipossuficiência exigida para a concessão da assistência judiciária gratuita, constata-se que o elevado valor das custas iniciais pode inviabilizar o próprio acesso à jurisdição. Confira-se:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PARCELAMENTO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diferentemente da gratuidade concedida em relação a todos os atos do processo e que suspende, integralmente, a exigibilidade das custas processuais, o parcelamento das custas exige comprovação da insuficiência financeira em grau diverso. 2. O parcelamento, por não eximir o beneficiário do recolhimento das custas processuais, requer a demonstração de que o seu pagamento (das custas), de uma única vez, representará um entrave ao acesso ao Poder Judiciário.

(A
gravo de Instrumento
5009888-40.2022.8.08.0000,
R
elator:
Des. Anníbal de Rezende Lima
, 1ª Câmara Cível, julgado em
18/04/23
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007037-62.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: RONALD MARCOS FARAGE AGRAVADOS: SAMARCO MINERAÇÃO, VALE S/A e FUNDAÇÃO RENOVA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO CONCEDIDA – MISERABILIDADE DO AUTOR NÃO COMPROVADA – ELEVADO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – CONCESSÃO EX OFFICIO DO PARCELAMENTO.
[...]
Circunstâncias fáticas do caso em cotejo que afastam a presunção que milita em prol do agravante. Mas, em razão do elevado valor das custas processuais – R$ 9.000,00 (nove mil reais) – deve ser concedido o parcelamento previsto no art. 98, §6º do CPC, viabilizando o acesso ao Poder Judiciário.
3. Recurso conhecido e desprovido. Concessão do parcelamento das custas iniciais ex officio.
(A
gravo de Instrumento
5007037-62.2021.8.08.0000,
R
elator:
Des. Júlio César Costa de Oliveira
, 1ª Câmara Cível, julgado em
13/04/2022
).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECLARAÇÃO. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO. PARCELAMENTO DA CUSTAS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
Na hipótese, conquanto os agravantes não sejam hipossuficientes, não possuem condições de efetuarem o imediato pagamento integral das custas iniciais, sob pena de comprometerem o sustento familiar, inviabilizando, por conseguinte, o acesso à jurisdição.
IV. Desta forma, ponderada a causa de pedir e os gastos mensais ordinários e, sobretudo, extraordinários com o alto valor das custas processuais exigidas para o ingresso da demanda, defere-se o parcelamento de despesas processuais em 12 (doze) parcelas, conforme viabilizado pelo artigo 98, §6º, do CPC/15. V. Recurso conhecido e provido. (A
gravo de Instrumento
5009540-22.2022.8.08.0000,
R
elator:
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
,
3
ª Câmara Cível, julgado em
21/11/2022
).

Nesses termos, deve ser mantido parcelamento das custas iniciais nos moldes já deferidos na decisão
ID 6954829.

Entretanto, verifica-se que
o ora agravante pretendeu, também, a concessão da assistência judiciária gratuita, e para tanto, foi instado pela Decisão ID 6954829 a apresentar, no prazo de 05 dias, documentos para a aferição de sua hipossuficiência econômica.

Devidamente intimado, o ora agravante manteve-se inerte e, portanto, deixou de cumprir o comando jurisdicional referido, conforme certidão ID 7268378.

Nesses termos, sem ter comprovado a sua hipossuficiência financeira, exigida para a concessão da assistência judiciária gratuita, deve a mesma ser indeferida.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
agravo
de instrumento interposto para,
nos termos determinados pela Decisão ID
6954829,
deferir o parcelamento das custas iniciais em
10
(
dez
) prestações mensais iguais e sucessivas, devendo a primeira parcela ser paga pelos autores em até 15 (quinze) dias após a disponibilização da guia no sítio eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça (art. 287, § 1º, Código de Normas da CGJ/ES), nos termos do artigo 98, §6º, do CPC,
.

Ante o indeferimento da gratuidade da justiça
,
deve o ora agravante proceder o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 dias, contados do presente julgamento, sob pena de deserção e revogação da tutela de urgência recursal deferida
(ID
6954829
)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

para,
nos termos determinados pela Decisão ID
6954829,
deferir o parcelamento das custas iniciais em
10
(
dez
) prestações mensais iguais e sucessivas, devendo a primeira parcela ser paga pelos autores em até 15 (quinze) dias após a disponibilização da guia no sítio eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça (art. 287, § 1º, Código de Normas da CGJ/ES), nos termos do artigo 98, §6º, do CPC,
.

Acompanho o voto de relatoria.